Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-14.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ARRESTO E SEQUESTRO. INDÍCIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos na posse da requerente. Os bens objeto do pedido foram apreendidos por suspeita de aquisição com recursos provenientes de atividades ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de restituição de bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos no curso da persecução penal exige demonstração inequívoca de sua origem lícita.
4. As provas constantes dos autos indicam que a investigada beneficiou-se diretamente das atividades da organização criminosa, atuando na movimentação e dissimulação de valores ilícitos, inclusive mediante a aquisição de bens em seu nome.
5. Os documentos apresentados pela apelante, como comprovantes de empréstimos próprios e de familiares, são insuficientes para demonstrar vínculo direto entre os recursos alegadamente lícitos e a aquisição dos bens apreendidos.
6. A persistência de indícios de lavagem de dinheiro justifica a manutenção do arresto e sequestro dos bens até o deslinde final da investigação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120.